Tribunal: TJDFT
Processo: 0702704-02.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES EM APURAÇÃO. ESTELIONATO E AMEAÇA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília contra o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher de Brasília/DF. O inquérito policial investiga delito de violência patrimonial contra mulher no âmbito de relacionamento afetivo. Inicialmente, o Juízo Juizado especializado declinou da competência para a Vara Criminal. O Juízo suscitante, por sua vez, suscitou o conflito argumentando que é investigado crime praticado contra mulher, em razão de sua natureza, e praticado por pessoa com quem tinha relacionamento amoroso à época dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se as condutas investigadas configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, atraindo a incidência da Lei Maria da Penha; (ii) se a competência para julgamento deve ser atribuída ao Juizado especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.550/2023 incluiu o artigo 40-A na Lei Maria da Penha, estabelecendo a sua aplicação a todas as situações descritas no artigo 5o, independentemente da motivação dos atos de violência e da condição das partes envolvidas.
4. O artigo 5o da Lei Maria da Penha caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause prejuízo no âmbito das relações domésticas, familiares ou de afeto.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça presume a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contextos de violência doméstica e familiar, independentemente de demonstração específica de subjugação ou motivação de gênero.
6. No caso concreto, os fatos narrados indicam violência patrimonial e psicológica praticada contra mulher, configurando a relação de vulnerabilidade prevista na legislação especial.
7. A proteção ampliada oferecida pela Lei Maria da Penha justifica a definição da competência do Juízo especializado para processamento e julgamento do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito negativo de jurisdição conhecido. Competência declarada para o Juízo suscitado, do Primeiro Juizado de Violência Doméstica Contra a Mulher de Brasília/DF.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 115, inciso III. Lei no 11.340/2006, artigos 5o, 7o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.913.762/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14.02.2023, DJe 17.02.2023; TJDFT, Acórdão 1934751, 07314839820248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, Câmara Criminal, data de julgamento: 16/10/2024; Acórdão 1933174, 07344857620248070000, Relator(a): JESUINO RISSATO, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/10/202.